Tribunal: TJDFT
Processo: 0746935-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO BANCÁRIO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que “é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

2. Em que pese o julgamento supra não tenha força vinculante, foi proferido pela Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, órgão formado pela reunião das Terceira e Quarta Turmas, regimentalmente competentes para matérias de direito privado, e em embargos de divergência, como forma de pacificar a jurisprudência daquela corte superior

3. Desta forma, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação Federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.